Tribunal: TJMT
Processo: 1008178-26.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CRÉDITO DE RECEBIMENTO IMEDIATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, restou demonstrado pelo reclamante mediante robustas provas colacionadas aos autos que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de recebimento imediato de valores ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
2. Ante a anulação do negócio jurídico, a restituição material devidamente corrigida é medida que se impõe.
3. Quanto aos danos morais, restou demonstrado pelo autor frustração de uma justa expectativa – ou seja, o de adquirir um caminhão –, que lhe impôs um desencanto de tal sorte que extrapola os meros aborrecimentos.
4. Sentença mantida
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008178-26.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARLINDO PAULINI - CPF: 675.313.189-20 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTACOES - CNPJ: 31.811.010/0001-30 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022